Tribunal: STF
Processo: ARE 1550521
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA/GO. CONTRATAÇÃO PARA OS CARGOS DE PROCURADOR JURÍDICO E DE ASSESSOR CONTÁBIL SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 e 660. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 639.228. TEMA 424. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEI 1.871/2012 DO MUNICÍPIO DE ITAPURANGA/GO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DE NELSON GERALDO PINTO DESPROVIDO.